Tribunal: STF
Processo: ARE 1479872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO - CRIME DE LICITAÇÕES - DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - Alegação de ausência de dolo ou prejuízo ao erário - Absolvição - Impossibilidade - Tratando-se de crime de mera conduta, inexigível a demonstração de dolo específico ou qualquer resultado naturalístico. De qualquer modo, além de não ter sido demonstrada a efetiva hipótese de dispensa, ainda que esta estivesse presente, haveria necessidade de procedimento que justificasse o valor dispendido, nos termos da lei e, portanto, tendo praticado conduta definida como crime, impossível a pleiteada absolvição. Recurso parcialmente provido, para redução das penas, com determinação de imediata expedição de mandado de prisão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, 93, IX, e 129, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: “(a) nulidade absoluta do processo, desde a inicial acusatória, por inépcia da Denúncia; (b) violação do princípio da correlação (ou da congruência) entre a Denúncia (imputação de crime licitatório praticado em coautoria) e a Sentença (condenação por crime licitatório praticado em autoria mediata); (c) nulidade da decisão de recebimento da Denúncia por ausência de fundamentação” (eDOC 17, p. 4).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 23).



     



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.401.252/SP, interposto simultaneamente ao presente recurso, conheceu do agravo “para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento para absolver o agravante” (eDOC 33, p. 5).



    Essa decisão transitou em julgado no dia 21 de fevereiro de 2024 (eDOC 35).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente